Tribunal: STJ
Processo: 0802040-29.2015.4.05.8500
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2029465 - SE(2022/0306851-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
. INOCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015
INCIDÊNCIA DE ÓBICE DA SÚMULAS
; E

7/STJ
280/STF. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto por município contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
2. Afasta-se a alegada violação ao
do
, visto que o Tribunal
art. 1.022
CPC/2015
Regional Federal apreciou de forma clara e fundamentada as questões essenciais ao
deslinde da controvérsia, expondo as razões de seu convencimento, não se verificando
omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
3. A pretensão de infirmar a conclusão do Tribunal de origem quanto à inexistência de
autorização expressa ou de filiação do município à entidade autora da ação coletiva
exigiria o reexame de documentos e de provas produzidas nos autos, providência
vedada na via estreita do recurso especial, em razão do óbice da
.
Súmula 7/STJ
4. Além de envolver ato infralegal, atraindo óbice da
, a controvérsia
Súmula 280/STF
sobre os valores efetivamente devidos com base na Portaria MEC
implicaria
380/2011
também o revolvimento do acervo fático-probatório, o que configura novo óbice à
análise do recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
5. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56529659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: dac07b2b-bb6c-408d-8ca3-6a05cc0db285

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: dac07b2b-bb6c-408d-8ca3-6a05cc0db285

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2029465 - SE(2022/0306851-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
INOCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
INCIDÊNCIA DE ÓBICE DA SÚMULAS
; E

7/STJ
280/STF. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto por município contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
2. Afasta-se a alegada violação ao
do
visto que o Tribunal
art. 1.022
CPC/2015,
Regional Federal apreciou de forma clara e fundamentada as questões essenciais ao
deslinde da controvérsia, expondo as razões de seu convencimento, não se verificando
omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
3. A pretensão de infirmar a conclusão do Tribunal de origem quanto à inexistência de
autorização expressa ou de filiação do município à entidade autora da ação coletiva
exigiria o reexame de documentos e de provas produzidas nos autos, providência
vedada na via estreita do recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
4. Além de envolver ato infralegal, atraindo óbice da
a controvérsia
Súmula 280/STF,
sobre os valores efetivamente devidos com base na Portaria MEC
implicaria
380/2011
também o revolvimento do acervo fático-probatório, o que configura novo óbice à
análise do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES contra a decisão que conheceu
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA55698810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:17
Código de Controle do Documento: 1b9a9548-a623-40b5-86f4-028414213866

Argumenta a parte agravante, em síntese, que: a) houve violação ao
do CPC, pois o Tribunal de origem teria se omitido quanto ao fundamento de
art. 1.022
que a citação válida, por si só, nos termos do
§ 1o, do CPC, seria suficiente
art. 240,
para interromper a prescrição, independentemente da legitimidade da parte autora da
ação coletiva; b) não incide o óbice da
vez que discussão sobre a
Súmula 7/STJ,
interrupção da prescrição é matéria exclusivamente de direito, que não exige o
revolvimento probatório, mas apenas a revaloração jurídica dos fatos já estabelecidos
no acórdão recorrido; e c) ocorreu a aplicacão indevida do óbice da análise de portaria,
uma vez que o recurso especial não se fundamentou em ofensa a ato infralegal, mas
sim na violação de dispositivos de lei federal que teriam sido mal aplicados pela
instância de origem ao interpretar a referida portaria.
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão monocrática ou,
alternativamente, pelo provimento do agravo pelo órgão Colegiado, para o fim de se
conhecer e dar provimento ao recurso especial, afastando a prescrição e o
reconhecimento da falta de interesse de agir.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Quanto à alegada violação ao
do
verifica-se que a
art. 1.022
CPC/2015,
Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia,
não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Documento eletrônico VDA55698810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:17
Código de Controle do Documento: 1b9a9548-a623-40b5-86f4-028414213866

Como já consignado na decisão agravada, o Tribunal Regional Federal da
5a Região enfrentou diretamente a controvérsia sobre a interrupção da prescrição,
concluindo que o ajuizamento da ação coletiva por associação não teria o poder de
interromper o prazo para o município, pois não foi demonstrada a autorização expressa
deste para a propositura da demanda, em linha com o decidido pelo Supremo Tribunal
Federal no RE
sob o rito da repercussão geral.
573.232/SC,
Conforme jurisprudência:

[...] não há violação do
do
quando o Tribunal a quo
art. 1.022
CPC/2015
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e
do
, apontando as razões de seu
CPC/1973
art. 489
CPC/2015)
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte,
como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, 'sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida' [EDcl no MS 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
(AgInt
8/6/2016,
15/6/2016]
no AREsp
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
2.417.452/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
4/12/2023,
6/12/2023)

Ainda, não prospera a tentativa de afastar a incidência do óbice da
uma vez que, no tocante à interrupção da prescrição, o Tribunal de
Súmula 7/STJ,
origem se manifestou apontando que:
[...] a parte autora (Município Nossa Senhora das Dores) não
apresentou qualquer documento de autorização conferida em favor da
Federação dos Municípios do Estado de Sergipe para a propositura da
ação 08009858-60.2015.4.05.8500 [...].
Documento eletrônico VDA55698810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:17
Código de Controle do Documento: 1b9a9548-a623-40b5-86f4-028414213866

[...] o Município autor não constou sequer da lista das Prefeituras
filiadas à Federação (fl. 386).

Portanto, para se chegar a uma conclusão diversa, ou seja, para afirmar que
o município efetivamente concedeu a autorização ou que era filiado à época, seria
imprescindível o reexame dos documentos e das provas produzidas nos autos,
providência manifestamente vedada na via estreita do recurso especial.
Por fim, com relação à pretensão referente ao exercício de
2010, considerando que o acórdão recorrido extinguiu o feito sem resolução de mérito,
com base na Portaria MEC
que o Valor Mínimo Anual por Aluno
380/2011,
VMAA
—
para o referido ano foi revisto para o valor de R$ 1.529,97, quantia que supera a
pretendida pelo município R$ 1.473,05, entendo que eventual análise sobre o valor
encontra óbice na
por depender de interpretação de um ato
Súmula 280/STF,
normativo infralegal, que não se enquadra no conceito de "lei federal" previsto no
III,
, da Constituição e, novamente, óbice da
art. 105,
a
Súmula 7/STJ.
Isso posto, nego provimento ao recurso.

Documento eletrônico VDA55698810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:17
Código de Controle do Documento: 1b9a9548-a623-40b5-86f4-028414213866

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.029.465 / SE
Número Registro: 2022/0306851-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08020402920154058500 8020402920154058500
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
ESPECIAIS -
DE MANUTENÇÃO E
FUNDEB/FUNDEF/FUNDO
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO
DO MAGISTÉRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
ADVOGADO : BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56500688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:50:14
Código de Controle do Documento: 7c1f9a80-c5d3-4ce4-89e3-0d4d62537db6

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:50:14
Código de Controle do Documento: 7c1f9a80-c5d3-4ce4-89e3-0d4d62537db6